Tribunal: TJDFT
Processo: 0022228-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE.
I. Na esteira do julgamento do Recurso Especial 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a atribuição do pagamento da comissão de corretagem ao adquirente, desde que atendidos os princípios da informação e da transparência.
II. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31.03.2000.
III. Recurso conhecido e desprovido.